Tribunal: TJDFT
Processo: 0746643-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746643-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME RECORRIDO: ROBLEDO VALE MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ART. 5o DA LEI No 8.009/1990. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora do bem imóvel pertencente ao devedor, ora agravado. 2. A análise da impenhorabilidade do bem de família deve partir da premissa estabelecida pela norma prevista no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo a qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. 3. O art. 5o da Lei no 8.009/1990 prevê que “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. 3.1. Nesse contexto a Lei no 8.009/1990 protege o único imóvel residencial do devedor contra eventuais expropriações, ainda que esteja eventualmente cedido a familiares, filhos, enteados ou netos, que nele residam. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. A impenhorabilidade do bem de família pode ser suscitada pela primeira vez a qualquer momento no curso do processo e não está submetido aos efeitos da preclusão. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o da Lei 8.009/1990 e 831 do CPC, porque não tendo o devedor demonstrado que o imóvel é utilizado como moradia permanente, é possível a penhora de todos seus bens para pagamento da dívida. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer no ID 28229713 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1818562/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/9/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 5o da Lei 8.009/1990 e 831 do CPC, haja vista que a turma julgadora concluiu que o imóvel é impenhorável porque destinado à moradia da entidade familiar. Portanto, para alterar as conclusões do julgado impugnado é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1806546/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 25/6/2021. Além disso, “a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos”. (AgInt no REsp 1859435/AL, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 27/8/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015